Tribunal: TJDFT
Processo: 0727586-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL INALTERADO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. DECISÃO MANTIDA.
1. É trienal o prazo prescricional para a cobrança do crédito inscrito em cédula de crédito bancário (art. 206, §3o, VIII, do Código Civil c/c o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).
2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, que deve ser contado a partir do vencimento da última parcela do contrato.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.